Tribunal: TJSP
Processo: 2296411-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a restabelecer o plano de saúde do autor nos mesmos moldes vigentes antes do cancelamento. Inconformismo. Não acolhimento. Probabilidade do direito invocado suficientemente caracterizada nos autos. Necessária a manutenção do plano de saúde, não obstante a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a restabelecer o plano de saúde do autor nos mesmos moldes vigentes antes do cancelamento. Inconformismo. Não acolhimento. Probabilidade do direito invocado suficientemente caracterizada nos autos. Necessária a manutenção do plano de saúde, não obstante a possibilidade de rescisão unilateral, até que se prove nos autos de origem que ele não é necessário para preservação da vida ou integridade física do autor". NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 47660).